Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. INSTÂNCIA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.

2. Afasta-se a alegação de omissão sobre determinado tópico, quando a fundamentação do acórdão claramente contempla a sua análise.

3. Descabida a juntada de documentos em fase recursal, quando não destinados a demonstrar fato novo ou quando não demonstrada a impossibilidade de sua juntada durante a instrução.

4. São considerados incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.